Tribunal: TJDFT
Processo: 0725054-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO TENTADO. TERMO RECURSAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PARA SORTEIO DE JURADOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. CONSEQUÊNCIAS. AFASTAMENTO. PERCENTUAL DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA 1a FASE E 1/5 (UM QUINTO) NA 2a FASE. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. PODER FAMILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 121, § 2o, incisos III e VI, e § 7o, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06 (tentativa de feminicídio praticado com perigo comum e na presença de descendente da vítima), à pena de 22 (vinte e dois) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II – Questões em análise:
2. As questões em exame consistem em analisar os pedidos de: i) a nulidade do julgamento em razão do cerceamento de defesa, decorrente da não realização de audiência de sorteio dos jurados; ii) desclassificação do delito por ausência ou falta de provas de que o réu agiu com dolo homicida; iii) afastamento da análise negativa da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime; iv) extirpação da agravante relativa à violência doméstica e a redução do aumento imposto na segunda fase; v) redução do aumento imposto pela causa de aumento decorrente do artigo 121, §7o, inciso III do Código Penal e o aumento da fração de diminuição pela tentativa; 6) afastamento da perda do poder familiar.
III - Razões de decidir:
3. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo. Ausentes no termo do apelo defensivo quais as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal embasam o apelo, o recurso deve ser conhecido por todas elas, sem as limitações constantes de suas razões.
4. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
7. Correta a exasperação da pena-base, diante dos relatos da vítima do histórico de abusos no curso do relacionamento, comportamento habitual misógino, alicerçado em crenças estereotipadas de gênero, pelo qual fomentava a desigualdade de poder e, aproveitando-se da vulnerabilidade social da mulher, praticava contra ela variadas formas de violência.
8. O fato de o réu ser dependente químico, fazer uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas, não é fundamento para a maculação da conduta social, tendo em vista se tratar de questão de saúde pública.
9. A conduta do réu demonstra maior grau de reprovabilidade do que aquele ínsito ao tipo, tendo em vista que, utilizando-se de um veículo automotor de mais de uma tonelada, tentou atropelar a vítima para matá-la.
10. Correta a valoração negativa da conduta social, diante dos relatos da vítima do histórico de abuso no curso do relacionamento, confirmados pelo filho do casal, o que revela comportamento habitual misógino por parte do acusado, alicerçado em crenças estereotipadas de gênero, pelo qual fomenta a desigualdade de poder e, aproveitando-se da vulnerabilidade social da mulher, praticava contra ela variadas formas de violência.
11. As circunstâncias do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, pois, o crime foi praticado ao lado de uma escola (creche), bem como porque o réu informou, em Juízo, fez uso de entorpecente e álcool antes de conduzir o veículo utilizado como arma do crime.
12. As consequências do delito devem ser consideradas neutras, pois, embora a vítima tenha machucado o joelho ao se esquivar da ação do acusado e ter afirmado que suporta sequelas no membro, não restou devidamente esclarecido quais seriam as sequelas. Ademais, o laudo de exame de corpo de delito atestou a presença de “Edema localizado em articulação do joelho direito”, sem maiores detalhes sobre a gravidade do ferimento. Além disso, a vítima foi orientada a procurar atendimento médico para avaliação clínica e neurológica, no entanto, não apresentou qualquer documento que comprove a presença e gravidade de sequelas.
13. Há precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
14. Deve ser preservada a exasperação da reprimenda na fração de 1/8 (um oitavo da diferença das penas mínima e máxima abstratamente cominadas), pois alicerçada em fundamentos concretos que justificam a fração adotada.
15. Correto o raciocínio utilizado pela autoridade sentenciante para aplicar a fração de 1/5 (um quinto), em razão da reincidência, pois o crime anterior é da mesma natureza, qual seja lesão corporal e foi praticado violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a mesma vítima, demonstrando uma verdadeira escalada e evolução na gravidade da incursão delituosa praticada pelo réu, fundamentação que justifica o emprego da fração escolhida.
16. A prática de feminicídio tentado na presença de descendente autoriza a majoração da pena, conforme previsão do artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal. Por outro lado, o montante do aumento deve ser determinado com base na comprovação do impacto do fato sobre o descendente. No caso em questão, diante da falta de evidências a esse respeito, é necessário aplicar a fração mínima prevista em lei (1/3), em observância ao princípio do in dubio pro reo.
17. O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. No caso, o réu tentou atropelar a vítima, no entanto, ela se esquivou e machucou um dos joelhos. Embora a tentativa não tenha sido totalmente sem danos, a tentativa foi incruenta e não houve perigo à vida da vítima, evidenciando que a pena deve ser reduzida no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
18. Nos termos do artigo 92, inciso II, do Código Penal, a incapacidade para o exercício do poder familiar é efeito decorrente da condenação por crimes contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, filho, filha ou outro descendente, tutelado ou curatelado, bem como nos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.
IV - Dispositivo:
19. Recurso parcialmente provido.